Tribunal: TJDFT
Processo: 0724337-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724337-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LEONDINA ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão no 0709671-37.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de LEONDINA ALVES DE CARVALHO. A decisão agravada deferiu a liminar para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, mas deixou de determinar o bloqueio do veículo no sistema RENAJUD, nos seguintes termos (ID 197828053): “Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA HONDA, TIPO AUTOMÓVEL, MODELO FIT EX 1.5 16V AT4P COM AG, CHASSI 93HGE8890EZ103367, COR CINZA ANO 2013/2014, PLACA JKL9E42 e RENAVAM 00552703478). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 196285024), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 196285023. Portanto, presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos de um dos depositários fiéis indicados na inicial (ID 196964111). Cite-se e intime-se a parte requerida. Advirta-se o (a) réu (ré) de que, executada a liminar, iniciará o prazo de 5 dias para pagar a integralidade do débito contratual, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Cientifique-se, ainda, a referida parte de que o prazo legal de 15 dias para resposta terá início apenas a partir do efetivo cumprimento da liminar. Em caso de falta de anotação do gravame no registro do veículo, advirta-se o oficial de justiça de que não deverá realizar a apreensão do veículo, caso ele esteja na posse de terceiro. Caso o automóvel não seja localizado, intime-se a parte autora para indicar, de forma precisa, o local onde o bem poderá ser apreendido, advertindo-a de que, se o paradeiro do bem for desconhecido, deverá requerer a imediata conversão do feito em execução, na forma do art. 4o do Decreto-Lei 911/69. Caso a parte ré não seja localizada no endereço informado na inicial, fica autorizada, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo. Localizado o atual endereço da parte requerida, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Havendo necessidade, poderá o oficial de justiça responsável pelo cumprimento da ordem contatar o escritório de advocacia que patrocina os interesses da parte autora. Autorizo o cumprimento do mandado fora do horário de expediente forense, nos termos do disposto no art. 212, § 2o, do CPC, observado o parâmetro constitucional do art. 5o, inciso XI. Em caso de impedimento de acesso ao local onde se encontra o bem, fica autorizada, desde já, a requisição de força policial e arrombamento, se necessário, a critério do Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da ordem. Ressalto que, quando da efetivação da medida, o Sr. Oficial de Justiça entregará cópia do auto de apreensão do bem ao fiel depositário e colherá informações sobre o local onde o veículo será depositado, cujo endereço deverá constar da certidão do meirinho. Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Atribuo a esta decisão força de mandado. Intime-se.” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferido o lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir seu direito creditório. No mérito, requer o provimento do recurso para tornar definitiva a inserção da restrição RENAJUD sobre o veículo, até a apreensão deste e consolidação da posse e propriedade ao patrimônio do banco. Aduz que, uma vez demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar de busca apreensão, a inserção de restrição junto ao sistema conveniado RENAJUD não se trata de uma faculdade conferida ao juízo, mas sim, um dever imposto ao magistrado pelo Decreto Lei 911/69. Argumenta que restringir o acesso do agravante aos meios de localização do bem, apenas premiaria a inadimplência do réu, que, de forma injustificada, tomou para si vantagem além da estabelecida em contrato, e continua utilizando e depreciando um bem que não é de sua propriedade. Invoca os princípios da cooperação, instrumentalidade das formas e economia processual em defesa de sua tese (ID 60285469). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 60285472). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte agravante em desfavor da agravada objetivando o provimento liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA HONDA, TIPO AUTOMÓVEL, MODELO FIT EX 1.5 16V AT4P COM AG, CHASSI 93HGE8890EZ103367, COR CINZA ANO 2013/2014, PLACA JKL9E42 e RENAVAM 00552703478) e, no mérito, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem objeto da demanda (ID 196285016). Em sua exordial, o credor requereu fosse lançada restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir o direito creditório, o que foi indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de ausência de efetividade da medida, “sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa”. Consoante dispõe o § 9o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão.” Na sequência, os §§ 10 e 11 do mesmo artigo estabelecem que: § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e II - retire o gravame após a apreensão do veículo. § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados. A interpretação sistemática dos dispositivos legais supramencionados resulta na compreensão de que se trata de normas-regras de natureza procedimental, que reduzem a margem de discricionariedade do magistrado e lhe impõem a conduta ora especificada: promover a restrição judicial do veículo objeto da busca e apreensão. Isso porque, em tese, a restrição de circulação veicular, por um lado, é medida coercitiva indireta que visa compelir a entrega do bem e, por outro lado, é meio de localização do veículo eventualmente identificado em operações de fiscalização do trânsito conduzidas pelos órgãos competentes. Destarte, em que pese o argumento externado na decisão agravada, tem-se que, além de estar amparada em lei, a pretensão de inclusão de restrição judicial coaduna com o princípio da eficiência processual. Nesse sentido são os recentes julgados desta Corte, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia consiste em saber se é cabível restrição da circulação do automóvel junto ao RENAJUD. 2. A constituição da mora do recorrido é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. 3. A determinação judicial de registro de restrição judicial junto à base de dados do RENAJUD, apenas reproduziu os termos do Art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/69, dessa forma, sendo totalmente válido. 4. Restrição da circulação do automóvel no sistema RENAJUD permite também cientificar terceiros sobre a existência dessa garantia constituída em favor do credor fiduciante, para evitar indevida transmissão de propriedade e obstar proteção à boa-fé do terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (07509154020238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 22/5/2024). -g.n. “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECRETO LEI No 911/69. NORMA COGENTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969, (A)o decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 2. Para efetivar a norma legal, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ desenvolveu o RENAJUD, sistema on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) que possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos. 3. A inclusão da restrição de circulação do veículo no sistema RENAJUD tem o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo. 4. No caso concreto, deferida a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, visando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional (Art. 139, IV, do CPC), dentre elas, a determinação de restrição de circulação do veículo alienado fiduciariamente. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07496336420238070000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 11/4/2024). -g.n “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCÁRIA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI. MEDIDA CABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, dispõe: "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. A medida tem previsão normativa, confere efetividade à execução da liminar de busca e apreensão, além de possibilitar a rápida solução do litígio. 3. A medida em questão revela-se cabível, ante a ausência de elementos que afastem a aplicação do art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69. 4. Recurso conhecido e provido.” (07408992720238070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 28/2/2024). -g.n. Com efeito, uma vez deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, a inserção de restrição de circulação do bem é medida que se impõe, em observância à regra estabelecida no § 3o do art. 9o do Decreto-Lei n. 911/1969, que é compatível com o princípio da eficiência processual. DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a inserção, via sistema RENAJUD, de restrição de circulação do veículo objeto da busca e apreensão. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2024 13:13:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador